Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que existe omissão no voto vencedor quanto à ausência de notificação da penalidade do condutor infrator.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. O voto vencedor ao citar o julgamento do PUIL 3115, considerou que “as duas notificações foram realizadas em conformidade com os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a primeira ocorreu quando da autuação em flagrante do condutor/requerente e a segunda foi enviada ao proprietário do veículo, responsável pelo pagamento da multa e pela indicação de terceira pessoa responsável pela conduta infracional no trânsito”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.